Tribunal: TJSP
Processo: 1500691-08.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de relevante quantidade de maconha e cocaína – Depoimentos dos policiais coerentes e sem desmentidos – Responsabilidade do acusado comprovada – Condenação mantida;
Tráfico de entorpecentes – Pena base – Relevante quantidade de droga apreendida – Aumento – Possibilidade – Exegese do art. 42, da Lei no 11.343/06;
Tráfico de

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de relevante quantidade de maconha e cocaína – Depoimentos dos policiais coerentes e sem desmentidos – Responsabilidade do acusado comprovada – Condenação mantida;
Tráfico de entorpecentes – Pena base – Relevante quantidade de droga apreendida – Aumento – Possibilidade – Exegese do art. 42, da Lei no 11.343/06;
Tráfico de entorpecentes – Réu primário e sem antecedentes – Ausência de prova de que integre associação criminosa ou que se dedique a essas atividades – Art. 33, §4o, da Lei de Drogas – Possibilidade;
Tráfico de entorpecentes – Crime que já não tem característica de hediondo – Lei no 13.964/19 e precedente do Supremo Tribunal Federal – Substituição da carcerária por restritivas de direitos – Fixação de regime aberto – Possibilidade – Recurso parcialmente provido.